Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-74.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS. CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS NA CONTA CORRENTE. CONTRATOS LEGÍTIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) validade e eficácia dos contratos financeiros; (ii) direito da autora à restituição em dobro do valor debitado em seu benefício previdenciário; e (iii) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 70242095/ 70242096), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. A instituição financeira exibiu os dois contratos financeiros celebrados presencialmente com a autora e o Banco PAN, regularmente assinados e acompanhados do documento de identidade (ID 70242964 - Pág. 6/8 e ID 70242964 - Pág. 1/4), assim como comprovou os créditos disponibilizados na conta corrente da autora em 18/09/2020 e 27/05/2020, nos valores de R$3.997,87 e R$658,80 (ID 70242965/70242966).
6. Nesse contexto, carece de verossimilhança o argumento da autora de que ambos os contratos foram realizados à sua revelia. Com efeito, a autora não comprovou a alegada fraude na contratação dos empréstimos, assim como não impugnou, de forma específica, os contratos exibidos e/ou os valores disponibilizados em sua conta corrente.
7. Os contratos foram firmados em 2020 e a autora, desde então, paga mensalmente as prestações de R$100,00 e R$15,50 (ID 70242095 - Pág. 3), evidenciando que os débitos, vinculados aos contratos firmados, foram autorizados. No mesmo sentido: Acórdão 1799039, Terceira Turma Recursal, j. 11/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023; Acórdão 1620354, Terceira Turma Recursal, j. 28/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022.
8. Outrossim, não foi apontada qualquer falha na prestação dos serviços bancários, uma vez que os contratos foram firmados com o Banco PAN e cedidos à ré, de forma regular.
9. Destarte, inexistindo falha no serviço prestado pela ré, carecem de amparo legal os pedidos de devolução dos valores pagos e de indenização por danos morais, notadamente porque a situação não vulnerou atributos pessoais da autora. Nesse sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, j. 17/06/2024, Rel. Marco Antônio do Amaral, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799039, Terceira Turma Recursal, j. 11/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023; Acórdão 1620354, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 28/9/2022; Acórdão: 1879847, Terceira Turma, j. 17/06/2024, Rel. Marco Antônio do Amaral; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023; e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023.